Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SENTENÇA DECLARATÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. PRESENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento da execução, ao reconhecer a certeza e liquidez do título executivo judicial.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.

3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

4. Recurso conhecido e desprovido.